Tribunal: STF
Processo: ARE 1582996
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes de falsidade ideológica de documento particular. Tema 990 da repercussão geral. Requisição direta. Ausência. Autorização judicial. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.